Tribunal: TJES
Processo: 0006996-45.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006996-45.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DAS GRACAS BASTOS LIMA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA

N
.º

0006996-45.2020.8.08.0024

E
MBTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES

EMBDO:
MARIA DAS GRAÇAS BASTOS LIMA

RELATOR
A
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.

AÇÃO ORDINÁRIA.
TETO REMUNERATÓRIO
.
INCIDÊNCIA ISOLADA
.
PRECEDENTES
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O percebimento de
pensionamento por morte de cônjuge e aposentadoria própria
não ensejam a incidência da instituto denominado “abate teto”
.

Precedentes STJ e TJES.

2.
Os embargos de declaração tem fundamentação vinculada e não possuem utilidade para a rediscussão da matéria já tratada e decidida nos autos.

3.
Ausentes vícios no acórdão objurgado.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes au
tos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhecer
e desprover o recurs
o
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ______________________________.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA

N
.º

0006996-45.2020.8.08.0024

E
MBTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES

EMBDO:
MARIA DAS GRAÇAS BASTOS LIMA

RELATOR
A
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração na remessa necessária e apelação cível, opostos pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
,
para apontar
dissonância da conclusão tomada no julgamento do apelo e com a tese contida no Tema 359 do STF (RE 602584)
.

Argumenta o recorrente que o instituto denominado “
abate teto
” deve incidir sobre os ativos percebidos pela embargada, eis que os cargos dos quais se originam as remunerações não são acumuláveis.

Muito bem.

Não vislumbro vício a ser sanado por meio do presente recurso, eis que o assunto fora debatido e concluído contrariamente à tese já lançada também em sede de apelo, após verificada a possibilidade de acumulação dos ativos percebidos, eis que tem origem, um no
pensionamento por morte de cônjuge e
o segundo, de
aposentadoria própria.

Houve destaque, na oportunidade de julgamento do apelo, do entendimento
sedimentado pelo STJ,
de que deve-se ter observância isolada dos vencimentos do servidor para eventual desconto, em razão do alcance do teto remuneratório, quando os próprios cargos forem acumuláveis,
todavia, o caso dos autos, como já mencionado, a constatação de que a ora embargada
percebe pensionamento por morte de cônjuge e aposentadoria própria,
o que demonstra
não haver óbice na acumulação das remunerações, impossibilitando a incidência do corte remuneratório considerando a totalidade dos valores percebidos.

O assunto fora tratado sob fundamentação contida na conclusão de julgamento do RE 602584 RG/DF, seguido de menção a decisões similares e tomadas neste e. Tribunal, os quais peço
venia
para rememorar nesta oportunidade:

TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE.
Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.
(
RE 602584
, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020).

[...]
1) Pela interpretação lógico-sistemática da Constituição Federal, o somatório de aposentadoria com pensão por morte de cônjuge não se sujeitam conjuntamente ao teto constitucional, devendo ser considerado de forma isolada para cada verba. Precedentes do STJ e do TJES.

[...]
(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24151530532, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 19/10/2016).

[...]
3. Conforme recente julgado do STJ, como é ¿legítima a acumulação de proventos de aposentadoria de servidor público com pensão por morte de cônjuge finado e também servidor público, o teto constitucional deve incidir isoladamente sobre cada uma destas verbas¿. Entendimento acompanhado pelo TJES.
[...] (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24159014943, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016).

Deste modo, não se vislumbra vício a ser sanado mas o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento de seu recurso, revelando o intuito em revolver a matéria já tratada nos autos.

Com isso,
conheço e desprovejo o recurso interposto.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.